Tribunal: TJES
Processo: 0011622-10.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011622-10.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLON BRUNO CRUZ MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - REVISÃO DA PENA-BASE - REGIME MAIS BRANDO - RECORRER EM LIBERDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.O uso de simulacro de arma de fogo, configura a grave ameaça elementar do crime de roubo, não podendo ser utilizada para exasperar a pena. Contudo, em reforço argumentativo autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a prática do crime em um coletivo, em horário no qual as pessoas estão indo ou voltando do trabalho/escola demonstra ousadia e maior reprovabilidade de sua conduta.

2. Mantido o regime fechado, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, "a" do CP.

3. A autoria e materialidade estão evidenciados, notadamente diante da sentença condenatória, havendo necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, mormente em razão do histórico criminal e quando o recorrente conhece a penalidade que lhe foi imposta. Outrossim, a manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede referido direito a0 apelante que ficou preso durante toda a instrução processual.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0011622-10.2020.8.08.0024

APELANTE: MARLON BRUNO CRUZ MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARLON BRUNO CRUZ MOREIRA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o nas sanções do art. 157, caput do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido no regime fechado.

Em suas
razões recursais
requer a redução da pena-base; fixação do regime semiaberto e direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

É um breve relato. Passo a decidir.

Resumidamente, consta nos autos que no dia 01 de agosto de 2020, por volta das 11h:50min, o ora apelante embarcou no coletivo da Linha Transcol 516 em um ponto que fica perto do Porto, no bairro Vila Rubim, neste município de Vitória/ES e, já dentro do coletivo, usando de grave ameaça efetivada simulando estar armado, anunciou o assalto para a vítima Moisés Bastos Gomes dizendo que se ele reagisse levaria um tiro e, em seguida, subtraiu o seu relógio G-Shok e o seu aparelho celular lphone 7.

O apelo não pleiteia a absolvição, visto que não se discute a comprovação da materialidade e autoria, as quais restaram provadas através dos autos de apreensão e restituição às fls. 51/52; declarações da vítima e depoimento dos policiais militares, a despeito da negativa do apelante que, no entanto, fora abordado na posse do relógio subtraído.

Limita-se, como dito, a
requerer apenas questões relativas à dosimetria e individualização da pena.

Após analisar os autos, entendo que o recurso deve ser conhecido não provido, vejamos:

Na primeira fase, o Magistrado considerou desfavorável a culpabilidade, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias-multa.

O
uso de simulacro de arma de fogo
, configura a grave ameaça elementar do crime de roubo, não podendo ser utilizada para exasperar a pena.

Contudo, em reforço argumentativo autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a prática do crime em um coletivo, em horário no qual as pessoas estão indo ou voltando do trabalho/escola demonstra ousadia e maior reprovabilidade de sua conduta.

Dessa forma,
mantenho a pena-base aplicada, a qual encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas.

Milita em seu desfavor a agravante da reincidência, sendo acrescida a pena em 06 (seis) meses, sendo o Magistrado, neste ponto benevolente como o apelante, já que o quantum aplicado encontra-se aquém do comumente aplicado pelo STJ.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento, razão pela qual mantenho a pena definitiva fixada em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime fechado, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, "a" do CP.

Nesse sentido, colaciono o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. 5. Assim, tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 644.232/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 13/05/2021)

Por fim,
não lhe assiste razão quanto ao pedido para aguardar o trânsito em julgada em liberdade.

A autoria e materialidade estão evidenciados, notadamente diante da sentença condenatória (fumus comissi delicti). Por outro lado, há necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, mormente em razão do histórico criminal e quando o recorrente conhece a penalidade que lhe foi imposta (periculum libertatis).

Outrossim, a manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede referido direito ao apelante que ficou preso durante toda a instrução processual.

Posto isso, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.